Tribunal: CARF
Processo: 10880.954488/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.954488/2013-13
ACÓRDÃO
1202-001.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERASA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a
falta de documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente
permanece inerte na instrução probatória necessária para comprovar o
direito alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário no que se refere às estimativas compensadas e, na parte conhecida,
negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954488/2013-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto [a] integral), Leonardo de
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
A interessada transmitiu a PERDCOMP 08077.63472.170310.1.7.02-7752, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de
IRPJ, ac2008, no valor original de R$ 7.743.654,32.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se
extrai que:

Assim, foi reconhecido direito creditório no importe de R$ 6.347.857,67, restando
litígio sobre a importância não reconhecida no valor de R$ 1.395.796,65.
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em
resumo:
No Processo de Crédito n° 10880-680.614/2011-18, que trata do PER/DCOMP
14699.97880.160408.1.3.02-7558, a SERASA impugnou a decisão que não
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954488/2013-13
3
homologou seu pedido de compensação, sob a alegação de que os débitos teriam
sido indevidamente compensados, não reconhecendo/identificando a receita
tributável de juros sobre capital próprio que gerou o saldo negativo de IRPJ na
Experian Brasil Aquisições Ltda. — EBAL, por conta da retenção na fonte
promovida pela SERASA.
(...)Neste processo administrativo não foram observados os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5°, inciso LV,
pois esta empresa, apesar de ter agendado vista do processo em referência
(doc.09) não teve êxito quando compareceu na Delegacia da Receita Federal, uma
vez que diante da informação de que este processo é do tipo virtual (doc.
10), ainda não teria sido processado nem em papel tampouco de forma digital, de
modo que esta Manifestante não conseguiu se inteirar sobre a íntegra dos
fundamentos e documentos utilizados pela Autoridade Fiscal na sua decisão a fim
de ter condições e parâmetros para preparar sua defesa.
Apenas com base no Detalhamento do Crédito não foi possível identificar a origem
da formação dos dados apresentados, nem qual teria sido a fonte utilizada para o
extrato de fontes pagadoras, e qual seria a fundamentação legal mencionada em
várias justificativas da Autoridade Fiscal.
Sendo assim, caso não acolhida esta alegação e até que sanada a questão todos
os atos processuais que decorrerem da decisão estarão viciados pela sua clara e
evidente nulidade.
Caso as preliminares acima arguidas e comprovadas não restem acatadas pelo
Ilustre Delegado, passamos a tecer nossas impugnações ao Despacho Decisório,
com base apenas no detalhamento do crédito encaminhado, vez que à
Manifestante assiste o direito de compensação, passando nesta oportunidade a
confirmar todos os valores apontados juntando informes de retenções de Notas
Fiscais emitidas e de aplicações financeiras.
(...)Com relação ao Banco Real, a Manifestante junta nesta oportunidade o
informe de rendimento no valor de R$ 4.228,07 (quatro mil duzentos e vinte e oito
reais e sete centavos — doc. 11).
Com relação ao PanAmericano a Manifestante requer a juntada do informe que
demonstra ter sido retida a importância total de R$ 75.721,98 (setenta e cinco mil
setecentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos — doc.), pelas aplicações
financeiras do ano-calendário de 2008 (doc.12).
Quanto ao HSBC, requer a juntada dos extratos que demonstram as retenções do
IR no valor total de R$ 173.120,74 (cento e setenta e três mil cento e vinte reais e
setenta e quatro centavos — doc.13), juntamente com a tabela com o
detalhamento dos valores (doc. 14).
Já com relação ao Banco Votorantim, a Manifestante apresenta os informes de
retenção anexos, cujo valor total é de R$ 223.129,83 (duzentos e vinte e três mil
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954488/2013-13
4
cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), haja vista que, por um
equívoco, foi registrado contabilmente a importância de R$ 93.337,16 (noventa e
três mil trezentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) como sendo originado
desta instituição, quando deveria ter sido para o Banco Safra, conforme restará
demonstrado a seguir (docs.15 e 16).
Os informes de retenção referentes às aplicações financeiras da Manifestante no
Banco Safra são no importe total de R$ 289.070,66 (duzentos e oitenta e nove e
setenta reais e sessenta e seis centavos), diante do acréscimo dos R$ 93.337,16
(noventa e três mil trezentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), conforme
demonstram os extratos ora anexados (docs.17).
Em razão dos valores de retenção referentes ao IR do ano calendário de 2008, a
SERASA, ora lmpugnante, apurou um saldo negativo perante a Receita Federal
sujeito à compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, o que ensejou a Declaração de
Compensação gerada a partir do programa PER/DCOMP Restou demonstrado nos
documentos anexados que a compensação mostra-se plenamente cabível, haja
vista a confirmação dos valores apontados no que se referem aos informes de
aplicações financeiras, em consonância com a legislação aplicável ao caso
concreto.
Sendo a compensação um direito inafastável dos contribuintes que detenham
créditos líquidos, certos e exigíveis e, concomitantemente, eventuais débitos
pendentes em face das Fazendas Públicas, de rigor que a decisão que não
homologou o pedido da Serasa seja anulada e o saldo negativo compensado.
Ao ser feita a comparação entre estes valores, o resultado apurado apontou que
os valores retidos pelas instituições financeiras foram os mesmos declarados pela
SERASA, de modo que esta empresa faz jus à compensação, uma vez que os seus
créditos, comprovadamente, podem ser compensados pelos seus débitos.
Apesar de todas as cópias dos documentos que demonstram a retenção dos
valores pelas instituições financeiras terem sido anexados a esta Manifestação de
Inconformidade, caso o Ilustre Delegado entenda ser necessária produção de
outras provas, esta Manifestante, desde já, coloca-se à disposição para reuni-las
junto aos seus prestadores de serviços e demais instituições financeiras, haja vista
que a obrigação da retenção compete a estes, sendo cabível, inclusive, a
realização de diligência. Inclusive, para o atendimento ao princípio da verdade
material que rege a legislação tributária.
Note-se o que estabelece o Parecer Normativo n°1, de 24 de setembro de 2002,
destacando-se abaixo os itens que tratam da responsabilidade exclusiva da fonte
pagadora, caso das instituições financeiras com relação às aplicações (...)D — DAS
RETENÇÕES SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Com relação às retenções sobre
serviços prestados a terceiros, requer a juntada do anexo "Relatório por Tipo de
Movimento", no qual constam todas as retenções dos tributos federais referentes
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954488/2013-13
5
ao ano calendário de 2008, ou seja, não se restringe apenas aos valores discutidos
no presente Despacho Decisório (doc.18).
As retenções encontram-se mencionadas na coluna denominada "valor • do
movimento" — VI. Movto.
Com efeito, deve ser considerado que a Manifestante apurou saldo negativo, em
virtude das retenções havidas pelos seus prestadores de serviços e por isso
encaminhou o pedido de compensação para a Receita Federal.
Tal alegação poderá ser constatada por meio do relatório fornecido. Para tanto,
deve ser relacionado o valor de cada um dos títulos referentes aos terceiros com o
valor da referida retenção, conforme a data do -recebimento, confrontando-se
com os valores que a Manifestante efetivamente recebeu.
Cabe destacar que nestes valores encontram-se englobados todos os impostos
federais: PIS, COFINS, CSLL e IRRF quando aplicáveis simultaneamente nas
seguintes porcentagens: 1.5%, 6.15% ou 9.45%.
Oportuno ressaltar que cada uma das notas que geraram o direito de
compensação estão indicadas no referido relatório.
No entanto, caso o Ilustre Delegado entenda ser necessária a produção de outras
provas, a Manifestante, desde já, coloca-se à disposição para reuni-las junto aos
seus terceiros, haja vista que a obrigação da retenção compete a estes. Inclusive, é
cabível diligência nos próprios prestadores de serviços, diante da obrigação
tributária em comento.
Inclusive, diante do que dispõe o principio da verdade material, é dever da
autoridade administrativa Valer-se de todos os meios possíveis de produção de
provas necessárias e imprescindíveis à comprovação do direito alegado. Afinal, a
finalidade última do procedimento administrativo é a busca da verdade material,
de modo que todos os meios de demonstração do direito devem ser considerados,
não sendo admitido que a Administração se sirva de apenas um único modelo
para averiguação dos valores compensados, ainda mais em se tratando de
obrigação principal cabível aos terceiros que prestaram serviço à Impugnante, o
que dificulta sobremaneira a produção de prova mais convincente em sua defesa.
E — DA IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO EM
DISCUSSÃO Dado que fomos intimados da decisão deste processo aos 11/12/2013,
não seria possível recompor os saldos negativos declarados nas PER/DCOMPS
vinculadas ao presente Despacho Decisório (docs.19/24) neles incluindo os
acréscimos de retenções sobre aplicações financeiras no valor de R$ 32.084,99
(trinta e dois mil e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos). Também não
foi possível incluir no saldo negativo a retificação de valores de PIS e COFINS
compensados a maior em um dos processos de compensação objeto do Despacho
Decisório, num montante de R$ 52.469,27 (cinquenta e dois mil quatrocentos e
sessenta e nove reais e vinte e sete centavos).
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954488/2013-13
6
Desta feita, a Manifestante enviou sua declaração de informações econômico-
fiscais - 2009 no dia 29/12/2013, sem ter tido a possibilidade de alterar os valores
conforme a atualidade dos fatos (doc. 25). Por fim, a manifestante anexa tabela
de composição do que foi alterado na DIPJ (doc. 26).

Em primeira instância, a DRJ entendeu por bem julgar parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, confirmando algumas das parcelas
de IRRF com base na documentação apresentada pela Recorrente e, também as parcelas relativas
às estimativas compensadas.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário trazendo argumentos
genéricos, defendendo a aplicação da verdade material e afirmando que a retenção do imposto na
fonte pode ser comprovada a partir de outros meios de prova, caso a fonte pagadora não forneça
comprovantes da retenção e argumentando que as estimativas compensadas devem compor o
saldo negativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo.
Entendo, porém, que o recurso não deve ser conhecido no que diz respeito às
alegações da Recorrente sobre a confirmação das parcelas relativas a estimativas compensadas.
Isso porque, neste particular aspecto, a DRJ já julgou procedente os argumentos
apresentados pela Recorrente. Veja-se.
Estimativas com compensação não confirmada As estimativas com compensação
não confirmadas são as seguintes:

(...)
No tocante as estimativas compensadas, o Parecer Normativo Cosit no 2/2018,
que vincula este colegiado, devendo ser utilizado ainda que a turma discorde
desse posicionamento, dispõe que:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954488/2013-13
7
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Então, as estimativas com compensação declarada, no valor de R$ 438.388,82,
homologadas ou não, devem compor o saldo negativo do período, uma vez que
utilizadas no cálculo do imposto na DIPJ.

Dessa forma, inexistindo interesse de agir quanto às parcelas relativas a estimativas
compensadas, o recurso voluntário não deve ser conhecido nesta parte.
Quanto aos demais argumentos da Recorrente, passo à análise.
A Recorrente argumenta que realizou esforço para demonstração do seu alegado
direito, tendo juntado documentos para instruir a sua manifestação de inconformidade e
questiona o indeferimento de produção de prova pericial ou conversão do julgamento em
diligência para análise da documentação apresentada. Nesse sentido, a Recorrente alega que:
a Recorrente teve seu direito de defesa cerceado tanto por ocasião da análise
preliminar dos fatos quanto diante do julgamento proferido sem antes considerar
o pedido de diligência de forma a complementar o esboço probatório, consoante
permissivo legal.
A Recorrente busca o reconhecimento de nulidade do acórdão a quo por
cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que alega que, apesar de ter instruído a sua
impugnação com as provas que entende suficientes para comprovação do seu direito creditório, a
DRJ teria proferido o acórdão a quo sem a conversão do julgamento em diligência.
Ocorre que a DRJ entendeu ser desnecessária a conversão do julgamento em
diligência e, assim, a indeferiu.
Deve-se tem em mente que o deferimento de diligências ou perícias encontra-se
dentro do campo de discricionariedade do julgador administrativo, facultando-o a determinar a
sua execução somente quando entender que as mesmas são indispensáveis à solução do litígio,
conforme disposto no artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Ademais, no caso dos autos (composição de saldo negativo de IRPJ), caberia ao
sujeito passivo o ônus da prova.
É verdade que em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente trouxe
aos autos uma série de documentos tendentes a confirmar as parcelas ainda não reconhecidas de
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954488/2013-13
8
IRRF, mas não deve prevalecer o argumento recursal de cerceamento do direito de defesa, porque
a DRJ não as ignorou. Veja-se.
No presente caso, a contribuinte apresentou Informes de Aplicações Financeiras
que serão analisados e, com relação ao código de receita 1708 e 6190,
argumentou que incumbe à RFB diligenciar junto as fontes pagadoras, em razão
da verdade material e apresentou um relatório de sua própria autoria.
Na busca da verdade material a contribuinte deveria, como explicitado
anteriormente, trazer ao processo em sua defesa documentação comprobatória
de sua pretensão, uma vez que é seu o ônus da prova.
Caso trouxesse documentação que colocasse em dúvida a formação da livre
convicção do julgador, também poderia ser determinada diligência, em razão da
verdade material, entretanto, no tocante ao código de receita 1708, como só
trouxe
relatório
confeccionado
pela
beneficiária
dos
rendimentos,
desacompanhado de documentos de terceiros que lhe desse respaldo, seus
argumentos não podem prosperar.
Nesse ponto, a Recorrente teve uma nova oportunidade de comprovar o seu
direito creditório, apresentando documentos para contrapor as conclusões constantes do voto do
acórdão a quo, mas ignorou, mais uma vez, o ônus da prova que lhe incumbia.
Relativamente às demais retenções com relação às quais a Recorrente apresentou
documentação probatória, a DRJ realizou análise, tanto é assim que entendeu por reconhecer
diversas parcelas de IRRF, que perfazem o valor de R$ 169.226,17, relativo aos informes de
aplicações financeiras e demais documentos apresentados pela Recorrente em sua manifestação
de inconformidade.
A documentação apresentada pela Recorrente foi analisada pela DRJ, conforme ao
que se verifica do seguinte exemplo, no qual o valor do IRRF demonstrado a partir da
documentação era superior ao IRRF informado em DIRF pela fonte pagadora.
3) HSBC Os documentos de fls. 160/164 comprovam um total de retenção na
fonte de R$ 173.120,74, realizado pelo HSBC.
Na DIRF, consta:

Por sua vez, na DIPJ, a contribuinte informou:

Há um descompasso entre o rendimento registrado na DIRF, no valor de R$
1.052.997,64, e aquele levado à tributação na DIPJ, no importe de R$ 573.152,93,
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.451 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.954488/2013-13
9
portanto, deve ser considerado o IRRF proporcional ao rendimento tributado na
DIPJ:
1.052.997,64 está para 173.120,74, assim como 573.152,93 está para “x”.
X= 173120,74*573152,93/1052997,64=94.230,66.
Assim, deve ser confirmado o IRRF no importe de R$ 94.230,66.

O que ocorre é que a Recorrente não dialoga com a decisão recorrida e perde a
oportunidade de apresentar esclarecimentos e documentos adicionais capazes de comprovar as
parcelas ainda não confirmadas.
Ora, é certo que este Conselho possui entendimento consolidado no sentido de que
a prova do imposto de renda retido na fonte pode ser feita por outros documentos, além do
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora. Esse, inclusive, é entendimento
sumulado no âmbito deste Conselho, objeto do enunciado da Súmula CARF no 143.
Contudo, a Recorrente deveria ter cumprido o seu dever de apresentar documentos
hábeis, de forma organizada e cotejá-los explicitando de que forma tais documentos se prestariam
a comprovar as parcelas de IRRF ainda não confirmadas no curso do presente processo.
A Recorrente, basicamente, limita-se a tecer argumentos genéricos, deixando de
contrapor as conclusões constantes do acórdão de manifestação de inconformidade.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, exceto na parte em
que discute a composição do saldo negativo do IRPJ por estimativas compensadas e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 792
DF CARF MF
Original